Tribunal: TJSP
Processo: 1036722-85.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Jose Eduardo Marcondes Machado
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-05
Data de publicação: 2024-01-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público. Concessão de aposentadoria integral com base no regime jurídico anterior às alterações legislativas promovidas pela Emenda Constitucional no 103/19 e pela Emenda Constitucional Estadual no 49/20. Pedido de gratuidade denegado. Apelante que não recolheu o preparo recursal no prazo previsto no 101, §2o, do CPC. Deserção caracterizada. Falta de pressuposto

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Servidor Público. Concessão de aposentadoria integral com base no regime jurídico anterior às alterações legislativas promovidas pela Emenda Constitucional no 103/19 e pela Emenda Constitucional Estadual no 49/20. Pedido de gratuidade denegado. Apelante que não recolheu o preparo recursal no prazo previsto no 101, §2o, do CPC. Deserção caracterizada. Falta de pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal. Recurso não conhecido.